Tribunal: TJES
Processo: 0016281-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0016281-87.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: STARLEY ROSA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 25/01/2023

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016281-87.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STARLEY ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

REVISOR: Des. Subt. Rodrigo Ferreira Miranda

VOTO VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor analisar o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Fernando Zardini Antonio.

Relembro que trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante
STARLEY ROSA
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Após debruçar-me sobre o caso e analisar atentamente o voto do eminente Desembargador Relator, acompanho-o no sentido de reconhecer a causa de aumento arma de fogo, bem como utilizar o concurso de agentes na primeira fase da dosimetria, com as consequentes reformas na dosimetria da pena.

Diante do exposto, ACOMPANHO na íntegra os termos do voto do relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016281-87.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STARLEY ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 112/113-v., da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante
STARLEY ROSA
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta da denúncia que, por volta das 12 horas do dia 9 de outubro de 2020, na Avenida Carapebus, ao lado da portaria da “Acelor Mittal”, bairro São Geraldo, município da Serra/ES, o denunciado, acompanhado de terceira pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda - NXR160 Bros Esdd, azul, placas PPK-6J03; um aparelho celular Motorola - MOTO G6; um aparelho celular Apple - iPhone 7, um óculos de grau, uma bolsa térmica e uma bolsa masculina, tudo de propriedade da vítima Felipe dos Santos Moreira.

Denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, ao final da instrução criminal restou condenado apenas pelo roubo majorado pelo concurso de agentes.

Na forma das razões de fls. 115/120, o Ministério Público requer

a aplicação da causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase e a negativação das consequências do crime, com utilização da fração de aumento de 1/8 por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Contrarrazões defensivas às fls. 122/124, protestando pelo desprovimento da irresignação.

No id. nº 3160619, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, pelo provimento do apelo ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, que cinge-se, como visto, à impugnação da pena imposta:

O parquet postula, inicialmente, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A sentença registra que a majorante não teria ficado demonstrada, uma vez que, apesar de a vítima afirmar que o comparsa estava armada, o réu teria dito que se tratava de um simulacro de arma de fogo.

Sucede, no entanto, que a versão apresentada pelo réu não se evidencia como verdadeira. O mesmo afirma que a arma usada seria de plástico e que somente não apresentou à polícia porque os agentes públicos não pediram. Ocorre, contudo, que a partir das informações prestadas pela vítima, o comparsa é quem estava na posse da arma de fogo utilizada no crime, e não o ora apelante. Sobre este ponto, destaco que o depoimento do ofendido é bastante claro, tanto na esfera policial quanto em juízo, inclusive ao afirmar que se tratava de uma arma de fogo, e não de um brinquedo.

Logo, a justificativa de não ter apresentado a arma de brinquedo se apresenta como uma tentativa de negar a verdade e, assim, isentar-se da imputação da causa de aumento em referência.

Nesse passo, à míngua da apreensão e perícia do artefato, deve ser dado crédito ao relato da vítima, no sentido de que a coação foi efetuada mediante o emprego de arma de fogo. Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POSTERIORMENTE. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ROUBOS QUALIFICADO E SIMPLES. AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE OUTRAS PROVAS. IDONEIDADE.

Omissis
.

3. "Não apreendida a arma de fogo e não periciado o seu potencial vulnerante, é possível a comprovação dessa majorante mediante prova oral, inclusive o depoimento da vítima. Precedentes da Corte" (AgRg no HC n. 719.988/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

4. No caso, ressaltou a Corte de origem que o simulacro foi apreendido com o corréu em data diversa, concluindo que tal fato não tem o condão de afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no roubo praticado pelo outro réu, ora agravante, ressaltando, ainda, que "o conjunto probatório descortina que o acusado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si, o aparelho celular da vítima", afirmando ainda que foi "firme a vítima quanto ao emprego de arma de fogo no roubo praticado pelo acusado".

Omissis
.

6. Agravos regimentais desprovido e não conhecido.

(STJ, RCD no HC n. 736.905/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, 21/10/2022)

Desta forma, é de ser reformada a sentença a fim de que seja certificada, também, a prática da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Fica o apelante, assim, condenado nas sanções descritas no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), do Código Penal.

Dando sequência à análise recursal, passo à reanálise da pena, começando pelo pedido de utilização da causa de aumento do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria.

No ponto, consigno que a jurisprudência é pacífica a respeito da viabilidade de, havendo multiplicidade de causas de aumento de pena, uma delas ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, conforme o caso, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta.

Omissis
.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, DJe de 20/5/2022.)

Assim, cabível o deslocamento da circunstância majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, notadamente, para a ponderação negativa da operadora relativa às
circunstâncias do crime
. Como parece claro, o crime praticado em comunhão de desígnios por dois agentes, facilita a execução da infração penal e torna quase impossível à vítima reagir ou escapar da ação delitiva, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta.

Seguindo, ainda na análise da pena-base, aponta o recorrente a necessidade de negativação do vetor afeto às consequências extrapenais, em função dos agravos emocionais causados à vítima.

Ocorre, contudo, que em depoimento prestado em audiência captada na mídia audiovisual acostada à fl. 104 dos autos, o réu afirmou não ter sofrido traumas psicológicos, apontando apenas o constrangimento de trabalhar com medo de ser assaltado e saber que a insegurança continua. A menção genérica ao receio de novamente ser alvo de crime não constitui fundamento idôneo para o agravamento da pena.

Assim, ao fim da reanálise da pena-base, constata-se que militam em desfavor do réu as circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, valorada negativamente na sentença, e às circunstâncias do crime.

Muito embora tenha constatado mais de uma operadora em prejuízo do réu, deve ser preservada a pena-base, estipulada no édito recorrido em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando ser suficiente para a prevenção e repressão da conduta, notadamente em vista das particularidades do caso concreto.

Por fim, aplico a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, que faço incidir no patamar mínimo, de 1/3, para fixar a pena, em caráter definitivo, em
7 (SETE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Preservo os demais termos da sentença, em especial o
REGIME SEMIABERTO
para o início do desconto da pena, bem como, vedação à substituição ou suspensão condicional da reprimenda.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016281-87.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STARLEY ROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. 2. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APRECIAÇÃO DE UMA DELAS (CONCURSO DE PESSOAS) NA PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 3. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À míngua da apreensão e perícia da arma de fogo, é possível o reconhecimento da majorante a partir da prova oral produzida (precedente do STJ), razão pela qual deve ser dado crédito ao relato da vítima, no sentido de que a coação foi efetuada mediante o emprego de arma de fogo. Reconhecida a causa de aumento descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), do Código Penal. 2. A jurisprudência é pacífica a respeito da viabilidade de, havendo multiplicidade de causas de aumento de pena, uma delas ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, conforme o caso, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade. Assim, cabível o deslocamento da circunstância majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, para a ponderação negativa da operadora relativa às circunstâncias do crime. 3. Não se torna possível a valoração negativa do vetor consequências extrapenais, na medida em que o réu afirma não ter sofrido traumas psicológicos, apontando apenas o constrangimento de trabalhar com medo de ser assaltado e saber que a insegurança continua. A menção genérica ao receio de novamente ser alvo de crime não constitui fundamento idôneo para o agravamento da pena. 4. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.